Tribunal: CARF
Processo: 10183.744510/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.744510/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.865 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
SINVAL VILELA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
EM SUA ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do imposto no
lançamento os valores declarados como recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-91.903 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 82 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.744510/2019-63
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.154,56, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:

O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dedução Indevida com Dependentes
Quanto aos dependentes, cumpre transcrever o art. 77 do RIR/99, que autoriza a
dedução a esse título na determinação da base de cálculo do IRPF:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
(...)
Com efeito, o documento acostado à fl. 18 comprova a relação de dependência de
Wilmary dos Santos Vilela (esposa), motivo pelo qual a respectiva dedução deve ser
restabelecida na Declaração de Ajuste Anual (R$ 2.156,52).
Com relação aos seus netos Gleydson Rodrigues Rosa Junior e Rosângela Fernandes
Rodrigues Rosa, apenas podem ser considerados dependentes do contribuinte os netos,
sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial.
Assim, deve ser mantida a glosa de dependentes (R$ 4.313,04).
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
O art. 81 do RIR/99 relaciona as despesas com instrução dedutíveis da base de cálculo
do Imposto de Renda Pessoa Física, nos seguintes termos:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Assim, no que concerne às despesas com instrução, o contribuinte pode deduzir na
Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes seus e de seus dependentes.
De acordo com o documento apresentado, não se trata de pagamento efetuado a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil (creche e educação pré-
escolar), de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes. Portanto,
deve ser mantida a glosa efetuada no valor de R$ 2.157,00 (fls. 70/73).
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo o contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Souza e Munaretto Ltda - R$ 4.300,00
- Unimed Rondonópolis - R$ 2.850,00
- Rosanna Luzia Silva - R$ 5.840,00
- Kátia Sinara Appel - R$ 4.400,00
Não foram anexados aos autos quaisquer documentos comprobatórios acerca das
despesas médicas declaradas.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas, por falta de comprovação (R$
17.390,00).
Com relação à restituição do IRRF, de acordo com a sentença acostada às fls. 10/17,
deve ser solicitada pelo contribuinte diretamente na Delegacia de Origem, sendo a
Delegacia responsável pelo cumprimento da decisão judicial.
Dessa forma, a apuração do imposto de renda devido deve passar pelos seguintes
ajustes:
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a dedução com dependentes no valor de R$ 2.156,52, o que resulta em
saldo de imposto a pagar de R$ 6.561,51, a ser acrescido de multa de ofício e juros de
mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, 10/11/2020, Recurso Voluntário, fl. 96, por meio do qual, em apertada síntese, sustenta
ser isento do imposto de renda por ser, à época dos fatos, portador de moléstia grave, na forma
da lei, conforme reconhecido em sentença judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo, com
relação às infrações lançadas de dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida
com dependentes e dedução indevida de despesas com instrução, o contribuinte não
apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.

Isenção de proventos de aposentadoria por moléstia grave
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

Em seu recurso voluntário, como já antes fizera em sede de impugnação, o
recorrente alega isenção do imposto de renda sobre seus proventos por ser, à época dos fatos,
portado de moléstia grave isentiva, na forma da lei.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não avaliou o mérito da condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para
fins de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos.
É fato que cabe ao julgador administrativo avaliar e julgar nos limites da lide.
É também cediço que deve o julgador administrativo pautar-se pela busca da
verdade material, mormente em se tratando de contribuinte pessoa física, para o qual as questões
tributárias podem não ser tão corriqueiras, o que abre mais possibilidades para ocorrência de
lapsos e erros de fato no preenchimento de sua declaração de ajuste.
No caso em comento, é verdade que, uma vez comprovada a condição de portador
de moléstia grave relacionada em lei que concede isenção e sendo os recebimentos proventos de
aposentadoria, tais rendimentos seriam isentos do IR.
Assim sendo, ainda que, sob o aspecto estritamente processual, os argumentos de
defesa trazidos invocam matéria não diretamente ligada à lide, pois não houve lançamento
decorrente de omissão de rendimentos, entendo que deve o julgador administrativo, diante de
fato provado de plano, corrigir de ofício a classificação de rendimentos declarados pelo
contribuinte, se isso vier de encontro à verdade e favorecer o recorrente.
Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).

Para fins de provar o alegado, o recorrente faz juntar aos autos cópia de sentença
prolatada no processo 1003052-11.2017.8.11.0001, Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá, com trânsito em julgado, em ação do contribuinte contra o Estado do Mato Grosso, na
qual é reconhecido o direito do interessado à isenção do IR sobre seus proventos de
aposentadoria em razão de ser portadora de doença grave relacionada na Lei 7713/88, de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.865 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.744510/2019-63

fevereiro/2012 até dezembro/2014. Da mesma sentença extrai-se serem os recebimentos da fonte
pagadora Estado do Mato Grosso proventos de aposentadoria.
Não há, entretanto, nos autos, qualquer comprovação de que demais rendimentos
declarados pelo contribuinte sejam benefícios de aposentadoria, logo isentos. Assim sendo,
devem permanecer compondo a base de cálculo.
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portador de
moléstia grave, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto no lançamento os valores
declarados como recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo do imposto no
lançamento os valores declarados como recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Original